Tribunal: TJSP
Processo: 2106789-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel dada no interesse da exequente. Crédito por rateio de despesas condominiais rateadas e relativas ao imóvel arrematado que não devem se submeter ao concurso de credores determinado. Obrigação ademais de quitação que era condição da arrematação. Liberação determinada do respectivo crédito autorizada. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel dada no interesse da exequente. Crédito por rateio de despesas condominiais rateadas e relativas ao imóvel arrematado que não devem se submeter ao concurso de credores determinado. Obrigação ademais de quitação que era condição da arrematação. Liberação determinada do respectivo crédito autorizada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2106789-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante AMPROPOVIR -
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO PORTAL DA VILA
RICA, é agravado BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.776
Agravo de Instrumento no 2106789-91.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante:
AMPROPOVIR
-
Associação
de
Moradores
e
Proprietários do Portal da Vila Rica
Agravada: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Arrematação do imóvel dada no interesse da
exequente. Crédito por rateio de despesas condominiais
rateadas e relativas ao imóvel arrematado que não devem se
submeter ao concurso de credores determinado. Obrigação
ademais de quitação que era condição da arrematação.
Liberação determinada do respectivo crédito autorizada.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento manejado
por terceiro, o qual foi tirado dos autos do
processo da ação de execução de título extrajudicial.
Busca o agravante a reforma da decisão que
não autorizou o levantamento de dinheiro que foi
produto da arrematação de imóvel da devedora
penhorado
em
soma
suficiente
à
quitação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
despesas
condominiais
rateadas
e
que
são
relativamente ao dito bem.
Diz o agravante tratar-se de crédito
preferencial e assim não sujeito ao concurso de
credores.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
As despesas condominiais rateadas têm
caráter "propter rem", e, assim, o seu reembolso
não deve se sujeitar ao concurso de credores e,
ademais, se há interesse tributário, o único que
lhe pode fazer frente, a própria coisa continuará
sendo a garantia natural de sua satisfação.
Relembre-se que o crédito hipotecário
também não sobrepõe ao correspondente às despesas
condominiais rateadas e, ademais, a discussão não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
compete aos credores quirografários fazê-lo e sim
unicamente aos interessados.
Ao cabo, a condição para a arrematação foi
a responsabilização pelo arrematante de pagamento
de tributos e de despesas condominiais rateadas já
vencidos, de modo não há razão para que o
agravante se submeta ao concurso de credores, até
porque seu pagamento é condição da eficácia da
arrematação.
Não se nega que o correto seria, uma vez
não dado o reembolso das despesas condominiais
rateadas,
ajuizar-se
a
ação
pelo
condomínio
interessado. Porém, se não há questionamento sobre
o alcance do débito e é indiscutível o pagamento
preferencial, procede-se de acordo com o bom
direito liberando o pagamento em questão de plano.
Em face do exposto, dou provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio
Relator